Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709842-54.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravante opõe declaratórios (id 57371770) à decisão (id 56981713) em que deferi liminarmente a gratuidade de justiça. Alega, em suma, obscuridade e contradição, pois em sede de tutela requereu a concessão da gratuidade de justiça com efeito suspensivo da decisão agravada para que fosse determinado o prosseguimento do feito de origem até decisão do mérito do presente agravo, entretanto, o Juízo a quo determinou (id 57371770) que se aguarde o julgamento do AGI, sob o fundamento de o recurso impactar no recebimento ou não da ação. Acrescenta que a recente decisão do Juízo a quo contraria a liminar concedida, que não impacta no recebimento ou não da ação, visto que se encontrando sob a concessão da gratuidade de justiça, caso posteriormente não seja o recurso provido, poderá recolher as custas na fase em que se encontrar o processo. Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios alegados. Sem contrarrazões porque não angularizada a relação processual. 2. A decisão não encerra nenhum vício – CPC 1.022 – apto a justificar embargos declaratórios. Confira-se a decisão que proferi: “1.A autora agrava contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 56876527) que, em demanda declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a sua renda bruta supera 5 salários-mínimos e determinou o pagamento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. Alega, em suma, que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, e que deve ser levado em consideração que, ao ser exarada a decisão, em fevereiro/24, vigia o salário-mínimo vigente de R$ e R$ 1.412,00, de forma que seu salário mensal não ultrapassa 5 salários-mínimos. Requer a tutela de urgência para conceder o benefício. 2. O documento id 56876534, relativo aos contracheques de setembro, outubro e dezembro/23, revelam ganho médio mensal líquido da agravante de R$ 5.021,05, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A declaração de IR ano 2021/2022 (id 178566102) registra somente a participação em lucros e resultados da empresa B&amp;A Refrigerações no valor de R$ 44.593,31. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que a agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimada para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. (...).” A agravante requereu a tutela de urgência para concessão da justiça gratuita e subsidiariamente o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais até que fosse decidido o mérito do presente recurso (id 56876517 – p. 12). Uma vez deferido o pleito liminar principal, incabível a concessão do subsidiário. Não há cogitar, portanto, em obscuridade. Ademais, a contradição que autoriza a interposição de declaratórios é a intrínseca, ou seja, a existente na própria decisão, quando ela apresenta proposições inconciliáveis entre si ou entre os seus capítulos. Vício dessa espécie não se constata na decisão embargada. A pretexto de suprir supostos vícios, a embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). Logo, não há vícios (CPC 1.022) na decisão embargada. 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator